Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-97.2018.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000908-97.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), VALDECI BENEDITO DA SILVA - CPF: 415.989.701-00 (APELADO), MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA - CPF: 634.293.906-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA AOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – TEMA N.° 149, DO STJ – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o artigo 11, inciso VII, alínea a, da Lei n.° 8.213/91, são segurados obrigatórios da previdência social, na qualidade especial, dentre outros, as pessoas físicas residentes em imóvel rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais.

2. Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea.

3. No caso concreto, não foi apresentado início de prova material suficiente, de modo que não se admite exclusivamente a prova testemunhal, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1000908-97.2018.811.0011, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’oeste, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 211691750):

“
Vistos.

Cuida-se de “
Ação de Concessão de Auxílio -Doença Rural c/c Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela
” proposta por
VALDECI BENEDITO DA SILVA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez.

Com a inicial vieram os documentos de id nº 14111647/141112019.

A inicial foi recebida em id nº 14120095, sendo determinada citação da demandada, com o indeferimento do pedido de tutela, além de ser determinada a realização de perícia.

Contestação apresentada pela demandada em id nº 15378783.

Impugnação à contestação incrustada em id nº 15761742.

Laudo pericial aportado em id nº 18045494.

A autora apresentou memoriais em id nº 18218724.

No id nº 19058726 fora designada solenidade de instrução e julgamento.

Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não se fez presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras alegações.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De pronto, em que pese a preliminar de prescrição arguida pela Autarquia demandada, verifica-se que se trata de prejudicial de mérito, incabível no presente feito, eis que se reconhecido o direito da autora será a partir de 2018 não havendo que se falar em quinquênio.

Pois bem. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;”

O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo
caput
reza que
“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)”

Quanto à comprovação da condição de segurado especial,
a parte autora acostou aos autos como início de prova material os documentos em id nº 14111867. Em sede de audiência de instrução foram inquiridas duas testemunhas para comprovação da qualidade de segurado especial, sendo que ambas confirmaram que a parte autora sempre se dedicou ao labor na lide rural em regime de economia familiar, não havendo se utilizado de maquinários, inexistindo empregados, além de sempre trabalhar na plantação e colheita de alimentos para própria subsistência, tendo que parar de trabalhar em razão de sua doença.

Analisando detidamente o laudo pericial inserido de id nº 18045494, aferem-se as informações: “
(...) Sim. Ortopédica. Fratura complexa de cotovelo esquerdo CID10: S52.7 (...) Uniprofissional (...) Parcial (...) Permanente (...) Levando em consideração a idade e grau de instrução não é possível a reabilitação (...)”.

Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado.

Seguindo o mesmo raciocínio, considerando que o autor, em razão da sua enfermidade, não pode mais exercer atividade laboral de qualquer natureza, nos termos da súmula nº 26 da AGU, tem-se que a autora permanece com a sua qualidade de segurada, senão vejamos:

"
Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante.
"

Considerando que a parte autora se encontra permanentemente incapacitada para qualquer tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos requisitos,
in verbis:

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Destarte, à concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
(artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos:
a)
a qualidade de segurado;
b)
o cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida;
c)
a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência;
d)
demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
. TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 2.
As condições pessoais do segurado, associadas às conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de concessão de aposentadoria por invalidez.
3. Se a incapacidade só pôde ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)”

“
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL
.
É devida a aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra impraticável a reabilitação para outra atividade.
(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)”

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
. FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE TODAS AS ATIVIDADES." II -
Considera-se bastante remota a possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de instrução do segurado (fl. 144).
III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV -
Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, da CRFB).
V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI D... https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)”

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício
, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada.

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria sentença, conforme orientação do STJ:
“(...) III – De acordo com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser concedida com a sentença”
.
[1]

Diante do exposto,
ACOLHO
a pretensão da parte autora, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, razão pela qual
CONDENO
o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
a implantar o auxílio-doença a
VALDECI BENEDITO DA SILVA,
a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica
, no valor legal, com incidência de juros de mora
[2]
a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida
[3]
. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
[4]
”,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que
DEFIRO
o pleito de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que
FIXO
no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

ISENTO
a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO de determinar
a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo,
AO ARQUIVO
com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2019.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

[1]
REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369.

[2]
No que tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial,
serão de 1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês.
Nesse sentido:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CUSTAS PROCESSUAIS.

1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos.

2. Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício da

atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n.
8.213
/91.

3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU).

4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante na inicial.

5.
As prestações em atraso devem ser pagas a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente.

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei
11960
/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor da Lei n.
11960
/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.

6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação,
ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.

7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (
§ 3º
do artigo
109
da
CF/88
), o INSS está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás.

8. Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos do artigo
273
c/c
461
,
§ 3º
do
CPC
. (Portanto, deve ser o INSS intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado da sentença)

9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS PRATES, Relator Convocado. APELAÇÃO CÍVEL 0031578-44.2012.4.01.9199/MT,Processo na Origem: 80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA.
(grifei e negritei)

[3]
“III -
A correção monetária sobre os débitos previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago
, Súmula 148 do STJ” (
TJ/MT
, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)).

Súmula 148 do STJ
: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”.

[4]
TRF da 1ª Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 de 12/04/2011, 21/03/2011
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a parte apelada não logrou comprovar, com início de prova documental, a atividade rural exercida em regime de economia familiar pelo mesmo período exigido para a carência, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

Afiança, nesse contexto, que os documentos apresentados pela parte apelada se referem à CTPS com vínculos no ano de 1996, em atividade urbana, comprovante de residência com endereço urbano e documentos médicos que também repetem endereços urbanos.

Pontua que o início de prova material deve ser contemporâneos ao fato que se pretende comprovar, não sendo possível de se demonstrar a atividade rurícola apenas com base na prova testemunhal.

Por essas razões, requer o provimento do presente recurso
“
reformando a r. sentença proferida pelo douto juízo “a quo”, para julgar improcedente a demanda, por falta de qualidade de segurado rural
(ID. 211691761).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 211691767).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 217617174).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso

de

“
APELAÇÃO
”,
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1000908-97.2018.811.0011, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’oeste, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelada ajuizou
“
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
”,
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando a concessão de auxílio-doença, retroativo à data do requerimento administrativo, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o perito nomeado pelo juízo atestou a incapacidade parcial e temporária do segurado para o exercício de sua função habitual (ID. 211692785), bem como ouvidas as testemunhas Sebastiana Divida dos Santos e Rosa Zuquini (ID. 211692796/211692799).

A magistrada singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar
“
o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
a implantar o auxílio-doença a
VALDECI BENEDITO DA SILVA,
a partir da data do requerimento administrativo, perdurando até a conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, na data da realização da perícia médica
, no valor legal, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida
”
(ID. 211691750).

Com efeito, no que se refere à qualidade de segurado, o artigo 11, inciso VII, da
Lei n.° 8.213/91, estabelece que é segurado obrigatório da Previdência Social, como segurado especial, dentre outros, a pessoa física residente em imóvel rural que, individualmente ou em regime de economia familiar, explore atividade agropecuária em área de até 04 (quatro) módulos fiscais,
in verbis
:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

[...]

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais”.

Ao trabalhador rural enquadrado no dispositivo legal supratranscrito, o artigo 39, inciso I, da Lei n.° 8.429/92, garante o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, desde que comprove a atividade rural, ainda de que forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência exigida. Veja-se:

"Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural , ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido".

Para efeitos da comprovação da atividade rural, exige-se a apresentação de início razoável de prova material contemporânea ao período a ser demonstrado, considerando-se como tal os documentos emitidos em lapso temporal próximo ao controverso, desde que indiquem a continuidade da atividade rural, complementada por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida, exclusivamente, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n.° 8.23/1991 e a Súmula 149, do STJ. Confira-se:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

[...]

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento”.

“Súmula n.° 149 -
A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário".

Ademais, o artigo 106, da Lei Federal n.° 8.213/91, com a redação vigente à época, indica que a comprovação do exercício de atividade rural será feita mediante a apresentação de algum dos documentos assim elencados:

“Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, alternativamente, por meio de:

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III – declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar;

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o
§ 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra”.

No pressuposto fático, porém, a parte apelada não apresentou nenhum elemento apto a constituir razoável prova material, para os fins dispostos na legislação. Isso porque, a cópia parcial da CTPS, com registros de atividade urbana, não demonstra o exercício de atividade rurícola.

Outrossim, verifica-se que o comprovante de residência apresentado pelo segurado remete a endereço urbano no município de Mirassol D’Oeste (ID. 211692761).

Além disso, os atestados médicos colacionados aos autos, contemporâneos ao alegado fato gerador, indicam como endereços localizados no perímetro urbano do município de Cuiabá. Confira-se (ID. 211692765):

Logo, forçoso concluir que o depoimento das testemunhas, de forma isolada, é insuficiente para a comprovação da qualidade de segurada especial da parte apelada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. QUALIDADE DE SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão.

2. No caso concreto,
tanto a sentença quanto o acórdão recorrido, após minuciosa análise do acervo fático-probatório dos autos, foram categóricos a concluir que não restou demonstrado o trabalho desenvolvido na lide campesina, quanto ao período de interesse, afirmam que ausente início de prova material apto, sendo "irrefutável a precariedade da prova, muito longe da exigida pela jurisprudência
. Leia-se, a documentação trazida é fraca e inconsistente. Ademais, a prova oral é vaga e imprecisa. Neste sentido, registre-se que as testemunhas não são uníssonas quanto aos locais e períodos trabalhados pela autora. Melhor dizendo, a prova testemunhal não foi suficientemente circunstanciada para se aquilatar o exercício da atividade rural durante todo o período pretendido".

3. Vale esclarecer que, no caso, não se trata de se dar nova valoração da prova. A valoração da prova, passível de ser analisada nesta Corte, diz respeito a erro de direito quanto ao valor de determinada prova abstratamente considerada, ou seja, se determinada prova é cabível ou não e em que extensão. Nesse panorama, a prova material até seria passível de nova valoração, porquanto há diversos julgados nesta Corte que admitem como início de prova material documentos não admitidos nas instâncias ordinárias.

4. Entretanto, a prova material não foi suficiente e a prova testemunhal também se revelou frágil. E aqui, não há valoração de prova possível porquanto a insurgência se dá com relação ao juízo de valor do magistrado com relação ao conteúdo da prova, a qual foi admitida, mas cujo conteúdo probante é insuficiente. Tal revisão, de fato, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2180035 SP 2022/0236663-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de início de prova material suficiente para o reconhecimento da qualidade de segurado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024